Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-19.2024.8.11.0099
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-19.2024.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), P. G. P. - CPF: 097.966.871-94 (AGRAVADO), NEILANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.733.271-46 (AGRAVADO), NEILANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.733.271-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. G. P. - CPF: 097.966.871-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando o ente estatal ao fornecimento de acompanhamento fonoaudiológico à criança, enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da demanda de saúde e se a obrigação poderia ser direcionada exclusivamente ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde.

A ausência do Município no polo passivo impede o redirecionamento da obrigação, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O agravante apenas reiterou teses já examinadas e rejeitadas anteriormente, sem apresentar fundamento novo apto a modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

O redirecionamento da obrigação a ente que não integra a relação processual viola o devido processo legal.

A mera reiteração de argumentos já apreciados não justifica a reforma da decisão em agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno (Id 347588871) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id 327749869) proferida pelo Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor da criança Pietro Gomes Pinheiro, condenando o ente estatal ao fornecimento de consulta e acompanhamento com fonoaudiólogo, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação semestral de laudo médico atualizado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de inclusão do Município de Juruena no polo passivo da demanda, com fundamento nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral do STF, argumentando que a correta formação da relação processual exigiria a presença do ente municipal; que o parecer técnico do NAT-JUS teria indicado a responsabilidade primária do Município pelo fornecimento do serviço de fonoaudiologia, de modo que o cumprimento da obrigação deveria ser a ele direcionado prioritariamente, ficando o Estado em posição meramente subsidiária; que a estrutura descentralizada do SUS, com repasse de verbas federais e estaduais aos municípios para custeio de serviços de reabilitação, demonstraria ser o Município o ente responsável pela prestação pleiteada; a ausência de interesse processual, em razão da natureza eletiva do serviço e da inexistência de demora excessiva na via administrativa; a ausência de relatório circunstanciado elaborado por equipe multidisciplinar; e a inaplicabilidade da responsabilidade da Secretaria de Saúde quanto ao fornecimento de psicopedagogia, por se tratar de serviço de natureza educacional.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, a inclusão do Município no polo passivo e o direcionamento exclusivo da responsabilidade ao ente municipal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão monocrática está em consonância com o Tema 793 do STF, que reconhece a solidariedade dos entes federativos e autoriza que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Aduz, ainda, que o agravante se limita a reiterar as teses já apreciadas e rejeitadas, sem apresentar elementos novos aptos a modificar a conclusão alcançada, e que os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança reforçam a correção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno (Id 347588871) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id 327749869) proferida pelo Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor da criança Pietro Gomes Pinheiro, condenando o ente estatal ao fornecimento de consulta e acompanhamento com fonoaudiólogo, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação semestral de laudo médico atualizado.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e manteve a condenação do ente estatal ao fornecimento de acompanhamento fonoaudiológico à criança Pietro, deve ser reformada em sede de agravo interno, notadamente diante das alegações de ilegitimidade passiva do Estado, necessidade de inclusão do Município no polo passivo e direcionamento exclusivo da responsabilidade ao ente municipal.

Antes de qualquer análise de mérito, impõe-se registrar uma constatação que, por si só, seria suficiente para o desprovimento do recurso: todas as questões suscitadas no presente agravo interno já foram integralmente enfrentadas e fundamentadamente rejeitadas, não uma, mas duas vezes, pelo órgão julgador.

A decisão monocrática (Id 327749869) examinou de forma detalhada: a responsabilidade solidária dos entes federativos com base no Tema 793 do STF; a legitimidade do Estado para figurar isoladamente no polo passivo; o descabimento do direcionamento da obrigação ao Município, que não integra a relação processual; a ausência de denunciação da lide ou qualquer medida de intervenção de terceiro pelo Estado no momento processual adequado; e a periodicidade semestral para renovação da prescrição médica.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (Id 329115356), alegando omissão quanto ao parecer do NAT-JUS e à responsabilidade primária do Município.

A decisão que os rejeitou (Id 336709356) foi igualmente expressa ao consignar que não havia omissão, porquanto a questão da responsabilidade solidária e do descabimento do direcionamento ao Município já havia sido enfrentada de forma exaustiva, e que o parecer do NAT-JUS, de natureza meramente consultiva, não teria o condão de afastar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O presente agravo interno não traz elemento algum que não tenha sido já apreciado nessas duas oportunidades anteriores. O agravante simplesmente amplia o volume de argumentos, acrescenta citações doutrinárias e jurisprudenciais adicionais e reitera, com outras palavras, as mesmas teses que foram sistematicamente afastadas. Esse comportamento processual não se compatibiliza com a função do agravo interno, que pressupõe a demonstração de erro ou vício na decisão monocrática, e não a mera insatisfação com o resultado desfavorável.

O Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178) é inequívoco. A tese fixada pela Suprema Corte estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Não há margem interpretativa que permita extrair desse enunciado a conclusão de que o Estado seria parte ilegítima quando demandado sozinho, ou de que a presença do Município seria condição de validade da relação processual.

A tentativa do agravante de transformar a ressalva contida na tese - relativa à necessidade de identificar o ente responsável a partir dos critérios de descentralização e hierarquização do SUS - em fundamento para afastar a legitimidade passiva do Estado contraria frontalmente o próprio precedente que invoca.

Conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça, essa ressalva opera exclusivamente no plano do cumprimento de sentença e das regras de ressarcimento entre os entes, não interferindo na fase de conhecimento. Entender de modo diverso seria, nas palavras do próprio STJ, afastar o caráter solidário da obrigação ratificado pelo precedente qualificado da Suprema Corte.

O Estado de Mato Grosso foi regularmente citado, integrou a relação processual desde o início, exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa, e foi condenado com base em jurisprudência consolidada. Não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida.

A pretensão de direcionar compulsoriamente a obrigação ao Município de Juruena esbarra em obstáculo processual intransponível: o ente municipal simplesmente não é parte no processo. O Estado de Mato Grosso, ao longo de toda a tramitação da ação civil pública, não promoveu denunciação da lide, chamamento ao processo ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro que pudesse viabilizar a inclusão do Município na relação processual. Essa omissão não pode ser suprida em sede recursal, muito menos em agravo interno.

Determinar, agora, o cumprimento da obrigação por ente que não participou do processo, que não foi citado e que não teve oportunidade de apresentar defesa, configuraria violação direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Não é possível condenar quem não foi parte, e tampouco redirecionar obrigação judicial a ente que não integra a relação processual, independentemente de qual seja a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

Registra-se, por oportuno, que a ausência do Município no polo passivo não deixa o Estado de Mato Grosso sem instrumentos jurídicos para recuperar eventual ônus financeiro que entenda indevidamente suportado, se for o caso. O ordenamento jurídico disponibiliza ao ente estatal, ao menos, duas vias adequadas para esse fim, ambas compatíveis com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficiência administrativa.

A primeira delas é a ação regressiva autônoma e a segunda via é o mecanismo de repasse fundo a fundo, estruturado na legislação do SUS. Em qualquer das hipóteses, o que não se admite é que a ausência de providência processual oportuna pelo próprio agravante - que poderia e deveria ter promovido a denunciação da lide ou o chamamento ao processo no momento adequado - seja agora convertida em fundamento para reformar decisão que está em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em detrimento do direito fundamental à saúde de uma criança que necessita de tratamento fonoaudiológico.

O exame do conjunto recursal - apelação, embargos de declaração e agravo interno - revela uma estratégia de sucessiva reiteração das mesmas teses, sem que, em nenhum momento, o agravante tenha apresentado fundamento jurídico novo, precedente superveniente ou fato relevante não considerado nas decisões anteriores.

Esse padrão de comportamento processual, que se vale dos recursos não para corrigir eventuais equívocos do julgado, mas para protelar o cumprimento de obrigação já definitivamente reconhecida em favor de uma criança que necessita de tratamento fonoaudiológico, merece reprovação.

O artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Embora se opte, neste momento, por não aplicar imediatamente a sanção, fica o agravante expressamente advertido de que a reiteração de recursos com idêntico conteúdo, sem apresentação de fundamento novo, poderá ensejar a aplicação da referida multa em eventual recurso futuro.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência."
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime."
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026